Tribunal: TJDFT
Processo: 0717136-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. COMPRA E VENDA. MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO N. 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DIALETICIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES. AFASTADAS. CORRETORAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. A reprodução argumentos lançados na petição inicial, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal.

2. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente em seu art. 2o.

3. A corretora de câmbio possui legitimidade passiva para a demanda em que se discute o inadimplemento do contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura quando na data da avença a empresa que efetuou a venda era sua correspondente cambial.

4. A corretora de câmbio é responsável solidariamente a restituir os valores pagos pelos consumidores em decorrência de contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura não adimplido quando na data da avença a empresa que efetuou a venda era sua correspondente cambial.

5. Apelação desprovida.